Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício de incompetência territorial, consoante a interpretação teleológica do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Salvo as exceções legais, a incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência.
IV. Recurso conhecido e provido.